Tribunal: STF
Processo: HC 237875
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Nilton Aparecido Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2399531 - SP (2023/0225630-0).



    Colho da decisão impugnada:



    “NILTON APARECIDO MARTINS agrava de decisão que inadmitiu o recurso especial, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0002277-88.2014.8.26.0069. 



    O agravante foi condenado pelo crime do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, à sanção de 4 anos e 8 meses de reclusão mais 15 dias-multa, no regime inicial fechado. 



    Nas razões do recurso especial, a defesa alegou violação dos arts. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; 59 e 180, § 3º, ambos do Código Penal. Em síntese, defendeu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP). Eventualmente, sustentou a readequação da pena-base. 



    O recurso foi inadmitido em juízo prévio de admissibilidade realizado pelo Tribunal local, o que motivou a interposição deste agravo. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso especial foi parcialmente provido “a fim de estabelecer a pena definitiva do réu em 4 anos e 1 mês de reclusão mais 14 dias- multa, em regime inicial fechado.”



    O agravo regimental não foi provido (eDOC 8); os embargos de declaração foram rejeitados; o recurso extraordinário não teve trânsito, com fundamento no art. 1030, I, a, do CPC; o agravo regimental está pendente de julgamento. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, o impetrante requer “1. Seja ABSOLVIDO o Paciente quanto ao crime que lhe é imputado, visto a ausência de provas suficientes, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; 2. Subsidiariamente, seja REENQUADRADA JURIDICAMENTE A CONDUTA, com a consequente DESCLASSIFICAÇÃO do delito de receptação qualificada, para o delito de receptação culposa previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal; 3. Por fim, seja reconhecida a PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal, reduzindo-se a pena. 4. Se for o caso, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP16, para o mesmo fim.”



    Intimado para sanar vício na autuação, o impetrante apenas juntou o acórdão do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Frise-se, ademais, que o habeas corpus não é instrumento instituído para contornar inadmissibilidade de recurso extraordinário, salvo nos casos de evidente teratologia, não verificada na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente